Tribunal: TJES
Processo: 5004038-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ODETE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004038-60.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADA:
ODETE MARIA DE SOUZA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3934472), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido.

O requerido embargou o Acórdão, pelas razões de ID 4603392, alegando que há omissão no presente Acórdão, aduzindo que foram realizados pagamentos avulsos de parcelas, desta forma resta evidenciado a impossibilidade de fraude.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem essencialmente os critérios adotados pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do artigo 48, da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos, verifico que a embargante em sede de recurso inominado sustentou tese de pagamento avulso de faturas, tese que foi debatida no presente Acórdão.

Dessa forma, é evidente, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, tendo em vista que o embargante visa
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal,
sendo os Embargos claramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10797681720218260100 SP 1079768-17.2021.8.26.0100, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 20/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Quanto à tese de erro material, verifico que de fato no Acórdão existe menção ao Banco Pan, o qual não faz parte da lide, sendo na realidade o Banco BMG, ora embargante, o qual foi firmado o objeto da lide. Desta forma dou provimento para corrigir o erro material.

Onde se lê:

[...]

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou cartão consignado com o PAN, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

[...]

Leia-se:

[...]

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou cartão consignado com o BMG, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

[...]

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando provimento ao Embargo de Declaração da autora apenas para corrigir o erro material conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)